Tribunal: TJDFT
Processo: 0013702-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013702-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL SILVA JUNIOR RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. I – A alegação da Incorporadora-ré de excesso de chuvas e de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, conforme decisão transitada em julgado proferida em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pelo autor (proc. no 2015.01.1.010743-9), na qual foi reconhecido o inadimplemento da vendedora quanto à obrigação de entregar o imóvel no prazo ajustado. II – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, o comprador poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos. III – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pelo comprador. V – Apelação parcialmente provida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, no sentido de que a pré-fixação de perdas e danos impede o requerimento de indenização suplementar pela parte adimplente, e que é viável a redução da multa contratual quando o inadimplemento é parcial. Em sede de contrarrazões, as recorridas postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a incidência da cláusula penal sobre o preço atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual deve ser fixada em 0,5% sobre total atualizado pago pelo comprador, por mês de atraso, nos termos do art. 413 do CC, de modo a evitar o enriquecimento sem causa” (ID 12033148). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004